Tribunal: TJES
Processo: 5026383-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026383-19.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: L.L. GONCALVES SISTEMAS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL 5026383-19.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: L.L. GONÇALVES SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de L.L. Gonçalves Sistemas e Serviços Ltda., ao fundamento de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão de a empresa já se encontrar extinta por liquidação voluntária à época do ajuizamento. O apelante pleiteia o prosseguimento da execução com redirecionamento aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária configura dissolução irregular; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios na ausência de comprovação dos requisitos do art. 135 do CTN; (iii) determinar se é viável a modificação do sujeito passivo da execução mediante substituição da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária caracteriza dissolução regular, não configurando, por si só, hipótese de dissolução irregular.

4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige a comprovação de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN, o que não se verifica no caso.

5.A mera existência de débitos tributários ou a baixa regular da empresa na Receita Federal não autoriza a presunção de dissolução irregular.

6.A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ não se aplica quando há baixa regular por liquidação voluntária.

7.A substituição da CDA não pode implicar modificação do sujeito passivo da execução, conforme vedação da Súmula 392 do STJ.

8.A propositura da execução fiscal após a extinção da pessoa jurídica evidencia a ilegitimidade passiva e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária configura dissolução regular e afasta a presunção de dissolução irregular. 2. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios depende de comprovação dos requisitos do art. 135 do CTN, não se admitindo de forma automática. 3. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante substituição da CDA. 4. A execução fiscal proposta após a extinção da pessoa jurídica deve ser extinta por ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); TJES, AI 5011536-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/06/2024; TJDFT, AGI 0713345-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 30/08/2022; TJRJ, AI 0056598-03.2022.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 16/03/2023; TJMG, AC 5006287-47.2019.8.13.0079, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 04/05/2023; TJSP, AI 2203859-74.2021.8.26.0000, Rel. Des. Burza Neto, j. 08/10/2021; TJCE, AC 0003330-83.2000.8.06.0156, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 27/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de ID 17932119 proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em face de
L.L. GONÇALVES SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA,
na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 17932120), o Município apelante sustenta que a baixa no cadastro da Receita Federal não extingue, por si só, a personalidade jurídica, que subsiste para fins de liquidação de passivos.

Defende que o encerramento de atividades sem quitação de débitos tributários configura dissolução irregular. Argumenta a legitimidade de redirecionamento da execução fiscal para sócio-administrador.

Pugna pelo provimento de seu recurso, a fim de que seja retomado o andamento do feito, com o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Sem delongas, consigno que, em meu sentir, a insurgência recursal não merece prosperar.

Do compulsar dos autos, observa-se que a empresa executada foi baixada perante a Receita Federal, tendo como motivo para tal situação cadastral sua extinção por encerramento, mediante liquidação voluntária.

Como já manifestei em diversas ocasiões, entendo que a extinção da pessoa jurídica por
liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade.
Vejamos, oportunamente, acórdão proferido pela augusta Segunda Câmara Cível em processo de minha relatoria, nesse trilhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. BAIXA PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
. ART. 9º DA LC 123/2006. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2) Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.
3) In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica.
4) Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a necessidade de comprovação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5011536-21.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 05/06/2024)

No mesmo caminhar, tem-se ainda a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA REGULAR NA RECEITA FEDERAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
3. A baixa regular da pessoa jurídica na Receita Federal, em cujos registros consta como extinta por liquidação voluntária, não configura dissolução irregular.
Precedentes deste eg. TJDFT. 4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07133.45-54.2022.8.07.0000; Ac. 161.1353; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 30/08/2022; Publ. PJe 13/09/2022)

[...]
o não funcionamento comunicado aos órgãos competentes, consoante certidão da Receita Federal, em que se verifica que

a sociedade empresária se encontra baixada em razão de extinção por encerramento - liquidação voluntária, não é prova suficiente para ensejar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente da empresa executada, sendo certo que a existência de débitos fiscais não é fato suficiente para comprovar a dissolução irregular da empresa. Dessa forma, não restou evidenciada a prática de ato ilícito, de modo que não há que se autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa executada.
(TJ-RJ - AI: 00565980320228190000 202200277420, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2023)

Com efeito, não sendo possível autorizar o redirecionamento, nos termos do art. 135 do CTN, visto que não assiste razão ao Apelante com relação à tese de dissolução irregular, tenho por acertada a sentença terminativa ora impugnada, na medida em que a pessoa jurídica se encontrava extinta quando proposta a demanda. Esclareço que a extinção da empresa remete ao ano de 2022 (
08/04/2022
), conforme se extrai do comprovante de inscrição e situação cadastral, no entanto, a presente ação foi ajuizada apenas em
28/06/2024
; ou seja, quando não mais subsistia a sociedade.

Oportuno ainda rememorar que a súmula n. 392 do STJ impede a substituição da CDA para fins de modificação da sujeição passiva, a saber:

Súmula 392, STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Logo, repiso, i) constatado que a empresa executada, que consta como devedora na CDA, já estava extinta quando a execução fiscal foi proposta, ii) inviável a substituição do título executivo com o fito de alterar o sujeito passivo da demanda; e iii) não sendo viável o redirecionamento fiscal porquanto insubsistente a tese de dissolução irregular da empresa; conclui-se pela ilegitimidade passiva
in casu.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, trago a lume:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA EXECUTADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A pessoa jurídica regularmente dissolvida, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.
(TJ-MG - AC: 50062874720198130079, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/05/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

EXECUÇÃO FISCAL – ISS, Taxas e Multa – Exercícios de 2016 a 2019 – Município de Valinhos -
Ajuizamento da execução contra pessoa jurídica com situação baixada na Receita Federal em data anterior ao ajuizamento da execução – Ilegitimidade passiva configurada – Impossibilidade da substituição das CDA's
– Precedentes - Exceção de preexecutividade acolhida
Extinção da execução fiscal nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
– Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22038597420218260000 SP 2203859-74.2021.8.26.0000, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 08/10/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2021)

EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485 , IV , DO CPC/2015 . IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA 392 DO STJ.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] (TJ-CE - AC: 00033308320008060156 Redenção, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2022)

Ante o exposto, conheço do apelo interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a extinção da execução.

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que não houve fixação da verba honorária na origem, pois a relação jurídico-processual sequer chegou a ser triangularizada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.